Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716723-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador